Tribunal: TJDFT
Processo: 0718256-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718256-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Genilton dos Reis Silva Agravados: Distrito Federal Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES) D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Genilton dos Reis Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0703973-90.2023.8.07.0018. O presente recurso já foi julgado pela Egrégia 2a Turma Cível, ocasião em que foi provido para confirmar a tutela provisória e determinar aos agravados que assegurem a permanência do agravante nas fases subsequente do concurso público em questão, destinado ao preenchimento de vagas no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, na condição de pessoa com deficiência (Id. 52526970). O Distrito Federal manifestou-se após o referido julgamento, requerendo a correção de erro material consistente na própria ocorrência do julgamento do recurso, ao fundamento de que o Juízo singular proferiu sentença, razão pela qual teria ocorrido a perda superveniente do interesse recursal (Id. 53581879). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário destacar o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não poderia, em tese, ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que o proferimento de sentença nos autos do processo de origem não necessariamente dispensa o julgamento do agravo de instrumento, sendo necessária a devida análise em cada caso para verificar se persiste o interesse recursal do agravante. Em algumas situações, por exemplo, o eventual provimento do agravo de instrumento ensejará a desconstituição da decisão impugnada, e, consequentemente, a nulidade de todos os atos processuais posteriormente praticados. Na hipótese de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a exclusão de litisconsorte, ou mesmo, que inadmitiu intervenção de terceiros, no caso de provimento do recurso haverá necessidade de nova instrução processual com a participação das partes anteriormente excluídas pelo Juízo singular. Outra situação que evidencia a ocorrência de incongruência sistêmica a partir da vigência do atual Código de Processo Civil é a hipótese em que a sentença é proferida no sentido contrário ao contido na decisão ou no acórdão eventualmente proferidos no agravo. Com efeito, diante da distinção das esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado é inviável que no ato de proferimento da sentença sejam revogados os efeitos da decisão do Relator que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Por uma questão lógica esses efeitos só poderiam cessar no caso de haver o trânsito em julgado da sentença, continuando a vigorar durante o transcurso de eventual recurso até que o próprio Tribunal decida a questão em grau recursal. É necessário observar que o verbo revogar advém do étimo latino revocare, que literalmente significa calar a própria voz, à vista do prefixo re (de volta) em composição com a raiz vocare (chamar) de vox (voz). A revogação, portanto, não pode alcançar voz alheia, muito menos a expedida pela Instância Revisora, como é elementar. Nesse contexto, convém ressaltar que apesar de ter o recurso de apelação, em regra, efeito suspensivo (art. 1012 do CPC), o aludido efeito não estará presente nas hipóteses em que a sentença “confirma, concede ou revoga tutela provisória” (art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC). Assim, diante da impossibilidade de revogação, pelo Juízo singular, da decisão ou do acórdão provenientes da Instância Revisora, obviamente, deve-se concluir pela manutenção do efeito suspensivo ao recurso de apelação nessas situações, bem como pela manutenção do interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Aliás, a circunstância de não haver necessariamente, nesses casos, a perda de interesse recursal em sede do agravo de instrumento é corroborado pelo próprio Código de Processo Civil (art. 946, caput e parágrafo único), ao dispor que o agravo de instrumento deve ser julgado antes da apelação interposta nos autos do mesmo processo, ainda que o julgamento ocorra na mesma sessão. A respeito do assunto convém destacar as lições de José Miguel Garcia Medina[1]: “Segundo pensamos, proferida sentença, deve ser considerado prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão que concede, ou não, uma liminar. É que a sentença funda-se em cognição exauriente, e a decisão agravada (assim como a decisão proferida pelo tribunal ao julgar o agravo de instrumento relativo à liminar) não se funda em cognição exauriente, mas em cognição sumária. O mesmo não ocorre necessariamente, porém, quando as decisões (interlocutória e sentença) têm objetos diferentes. Na jurisprudência, a questão tem sido resolvida nos seguintes termos: ‘Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não, a questão nele discutida, pressuposto lógico da decisão de mérito’.” Conclui-se, por isso, que é necessário avaliar o objeto de cada agravo de instrumento para observar se houve ou não a perda superveniente de interesse recursal em decorrência da prolação da sentença. No presente caso o Juízo singular indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela e, posteriormente, julgou o pedido procedente. No entanto, este Relator deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, que foi posteriormente confirmada pela Egrégia 2a Turma Cível. Diante desse contexto, não pode ser admitida a hipótese de perda superveniente do interesse recursal. Isso porque a sentença proferida no mesmo sentido da liminar deferida por este Relator influencia na produção de efeito suspensivo pela apelação. Por essa razão o interesse recursal remanesce íntegro. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado pelo Distrito Federal (Id. 53581879). Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator